Tribunal: STF
Processo: ARE 1605758
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO QUAL SE RECONHECEU APENAS O DESCABIMENTO DO RECURSO . RAZÕES DISSOCIADAS. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra despacho, o que encontra óbice nos termos do art. 1.001, do CPC/15. Em que pese os argumentos apresentados pelo Município Exequente, quanto ao seu direcionamento da execução, certo é que o Juízo a quo não decidiu qualquer pedido. Evidente a ausência de cunho decisório no despacho impugnado, eis que o Juiz a quo se limitou requerer esclarecimentos. O prejuízo processual do Município Exequente e, a possibilidade de recurso, apenas surgiria com o efetivo indeferimento do pedido. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 28).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 3º do art. 225 da Constituição da República, ao argumento de que “o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido artigo com seu parágrafo ao manter a decisão do juízo de piso que determinou ao Município o seguinte:  2) Fls. 791/892: Esclareça o exequente se o finado deixou patrimônio, já que as dívidas são transmitidas nas forças da herança” (fl. 6, e-doc. 51).

Asseverou que “o juízo de piso determinou que o exequente (ora, Agravante) esclarecesse se o finado deixou patrimônio, já que as dívidas são transmitidas nas forças da herança, em vez de determinar a intimação dos herdeiros para pagarem a multa devida, conforme requerido no petitório de fls. 790/ 792 do processo originário” (fl. 8, e-doc. 51).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).

4. Neste agravo, o agravante sustenta que “não há que prevalecer a decisão impugnada quando afirma que deve ser aplicado ao caso o verbete nº 283 da Súmula do STF por não se tratar de decisão que se assenta em mais de um fundamento suficiente. Aliás, a própria fundamentação da decisão do Terceiro Vice-Presidente ao citar o Acórdão ora impugnado apenas faz referência ao suposto fato de que não se trataria de decisão interlocutória mas de despacho. Sendo certo, portanto, que não há que se falar em decisão que se assenta em mais de um fundamento” (fl. 5, e-doc. 68).

Ressalta que “não se aplica ao caso a súmula 284 do STF, pois, não há que se falar em nenhuma deficiência na fundamentação do Recurso. Afinal, conforme já esclarecido nas razões do Recurso Extraordinário, os acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro violaram frontalmente o artigo 225, caput e § 3º da CF/ 88” (fl. 5,e-doc. 68).

Pede o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Município porque o ato impugnado tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos da legislação processual civil. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:
“Da análise dos autos, verifica-se que o Município Credor, ora agravante, se insurge contra despacho do Juízo a quo, que requereu esclarecimentos a respeito de existência de patrimônio deixado pelo finado Executado.
Com efeito, os despachos são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, que assim prescreve, in verbis: (...)
Em que pese os argumentos apresentados pelo Município Credor/agravante, quanto ao seu direcionamento da execução, certo é que o Juízo a quo não decidiu sobre a questão, apenas requereu esclarecimentos.
Evidente a ausência de cunho decisório no despacho impugnado, eis que o Juízo a quo se limitou a requerer esclarecimentos, sem que tenha indeferido qualquer pedido do Exequente. (...)
Nessa linha de raciocínio, o prejuízo processual do Município Credor/agravante e, a possibilidade de recurso, apenas surgiria com o efetivo indeferimento de pedido” (fls. 2-3, e-doc. 28).

Na espécie vertente, ausente demonstração de Correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e a alegação do agravante de que “a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não é a mais adequada à presente demanda, em virtude da clara omissão nas r. Decisões apontadas, capazes de causar lesões graves ou de difícil reparação ao Recorrente, visto que as decisões impugnadas violam o direito ao meio ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida” (fl. 7, e-doc. 51).

O agravante alega ofensa ao art. 225 da Constituição da República, mas não demonstra de forma clara e objetiva como, no acórdão recorrido, no qual sequer foi apreciado o mérito da controvérsia, os dispositivos constitucionais mencionados teriam sido desrespeitados.

O agravante também deixou de impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido no qual se assentou que “os despachos são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC” (fl. 2, e-doc. 28). 

 Como evidenciado na decisão agravada, incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas 282, 283, 284 e 356/STF. 2. Sem se insurgir contra tais objeções, a parte agravante postula a reconsideração do ato agravado ou a reforma pelo Colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o agravo interno que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º). 5. Dada a manifesta inadmissibilidade do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa se unânime o escrutínio” (RE n. 1.582.319-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2026).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Confira-se a ementa do julgado:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 26.3.2010).

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 
 
8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora